Tribunal: TJMT
Processo: 1023059-16.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023059-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JESIVALDO SIMAO - CPF: 036.637.341-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), A. G. G. S. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESIVALDO SIMAO - CPF: 036.637.341-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL E AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - FORNECIMENTO DE
INSUMO FÓRMULA INFANTIL HIPERCALÓRICA
– RECEM NASCIDO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO –
DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE.
INSUMO NÃO É DE ALTO CUSTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Da ilegitimidade passiva do Município: Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente. Preliminar afastada.

2.

Da ausência do interesse de agir:
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado.

Preliminar afastada.

3.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4.

O procedimento/tratamento indicado ao paciente NÃO é de alto custo, portanto, a obrigação dos entes da federação é solidária.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (ID 111717130 - Pág. 1 a 13), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1023059-16.2020.8.11.0002, ajuizada por A. G. G. S., representado pelo genitor JESIVALDO SIMAO, em face do apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO.

O MUNICÍPIO recorre da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o apelante e o ESTADO a fornecer o insumo fórmula infantil hipercalórica descrito nos autos à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. (ID 111717122 - Pág. 1 a 7)

Em preliminar, o ente público alega ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir, e no mérito, afirma que os insumos são de “alta complexidade”, cabendo o direcionamento do cumprimento da obrigação de forma exclusiva ao ESTADO.

Contrarrazões ao ID 111717134 – Pág. 1 a 6, pela rejeição do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID
113899488 – Pág. 1 a 7
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de A. G. G. S., representado por seu genitor JESILVADO SIMÃO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, objetivando o fornecimento do suplemento alimentar APTALMIL PRÉ ou PRÉ NAN, ante o diagnóstico de prematuridade e baixo peso.

A falta de recursos, necessidade, urgência dos insumos restou provada por intermédio dos documentos inseridos aos ID
111722491 - Pág. 5, 111722495 - Pág. 1, 111722496 - Pág. 1.

O requerimento dos produtos realizado na via administrativa (ID 111722497 - Pág. 1 e 111722498 - Pág. 1), e o parecer do NAT n° 833/2020 teve conclusão justificada favorável (ID 111717101 - Pág. 1 a Num. 111717102 - Pág. 3).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID
111717103 - Pág. 1 a 5
), e a sentença foi de parcial procedência, para tornar definitiva a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos,
solidariamente
, a fornecer
o insumo fórmula infantil hipercalórica descrito nos autos à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.

(ID 111717122 - Pág. 1 a 7)

No recurso de apelação, o Município arguiu em preliminar a “Ilegitimidade Passiva” e “Ausência do Interesse de Agir”, e no mérito, que a responsabilidade pela disponibilização do tratamento é de exclusividade do Estado (procedimento média/alta complexidade), cabendo a sua exclusão da determinação de cumprimento da obrigação.

PRELIMINARES

- Da ilegitimidade do Ente Municipal

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Com base nessas premissas,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito.

- Da Ausência do Interesse de Agir

O Município alega que ausente o interesse de agir da parte autora, pois os insumos alimentares foram prescritos a mais de 1 (um) ano atrás, e que se o infante ainda faz uso de fórmula, possivelmente não é a pleiteada nos autos.

Para fornecimento de tratamento de saúde, direito social garantido pela Constituição Federal e pela Lei orgânica do Sistema Único de Saúde do país, basta apenas a comprovação de indicação pelo médico responsável e efetiva necessidade, a qual fora demonstrada pela requerente a época da propositura da ação.

Ademais, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado.

Assim, sem mais delongas, não há porque se falar em ausência de interesse de agir e processual, por isso
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências (Tema 793-STF), porém o
suplemento alimentar (fórmula infantil hipercalórica) pleiteado não é de alto custo.

Restou demonstrado que insumo alimentar é fundamental para o infante, devido ao quadro de pré-maturo e baixo peso, e também a falta de condições financeiras dos pais da criança em arcar com o tratamento.

Tal fato, implica em reconhecer que há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda, pois o insumo não é de alto custo, devendo ser disponibilizado solidariamente pelos demandados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo do Município de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022